Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLEMENTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO MUTUANTE. INOCORRÊNCIA. QUESTIONAMENTO DA HIGIDEZ DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. ÔNUS AFETO À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (CPC, ART. 429, II). PROVA NÃO PRODUZIDA. INFIRMAÇÃO DOS CONTRATOS. PERSUAÇÃO RACIONAL. CONSIDERAÇÃO DO CONJUNTO DO ACERVO PROBATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO LEGAL. RÉU. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À FALECIDA AUTORA, COM EXTENSÃO AO ESPÓLIO QUE A SUBSTITUÍRA. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a parte beneficiária teria condições de arcar com as verbas sucumbenciais se não sobejam elementos indutores de sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Concedida a gratuidade de justiça pela sentença ou no curso da ação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
5. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de operação de contratação de mútuos de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à correntista vitimada pelo ilícito, tornando-a responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
6. Consoante a regulação procedimental, quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova é afetado à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II), não podendo esse regramento, contudo, ser interpretado e aplicado em descompasso com os demais regramentos e princípios processuais, nomeadamente o princípio da persuasão racional, que autorizam o juiz a apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação do seu convencimento (CPC, art. 371 e 489, II e §1o), donde, conquanto não produzira prova pericial destinada a corroborar a autenticidade das assinaturas nos contratos reputados nulos, conduzindo todo o acervo probatório a apreensão de que os instrumentos padecem do vício imputado, afigura-se viável que os instrumentos sejam desconstituídos.
7. Alinhavando a correntista como fatos aptos a ensejarem a qualificação de falha nos serviços bancários que lhe são fomentados a subsistência de decotes implantados em seu benefício previdenciário com lastro em contratos originários de fraude, o banco, em tendo ventilado que os descontos ocorreram de forma legal e eram contratualmente respaldados, atrai para si o encargo de elidir o havido por traduzir fato impeditivo e extintivo do direito invocado, derivando da insubsistência de prova passível de infirmar o aduzido a assimilação do aduzido pela correntista e reconhecimento dos vícios imputados, determinando a responsabilização da instituição financeira pelo ocorrido, com a consequente repetição do indébito, notadamente porque sua responsabilidade em face do havido é de natureza objetiva (CPC, art. 373, II; e CDC, art. 14).
8. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações e decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-a do saldo disponível para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual.
9. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados no benefício previdenciário de titularidade da correntista derivaram de contratos fraudulentamente celebrados, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
10. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.